Tribunal: TJSP
Processo: 1113697-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Cancelamento de voo –– Redução do valor da indenização fixada na sentença, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo a autora chegado ao seu destino, embora com atraso,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Cancelamento de voo –– Redução do valor da indenização fixada na sentença, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo a autora chegado ao seu destino, embora com atraso, decorrente da necessidade de reparos na aeronave, necessários à segurança do voo – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000878075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113697-46.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelado GABRIEL HAHN SCHAEFFER.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso, vencida a relatora que negava provimento. Em julgamento estendido, por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidas a relatora e a 5a desembargadora
que negavam provimento. Acordão com o 3o desembargador e fará declaração de voto a
relatora.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PLINIO
NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, vencedor, DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO, vencida, SALLES VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1113697-46.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 2/4
VOTO No 17748
APELAÇÃO No 1113697-46.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
APELADO: GABRIEL HAHN SCHAEFFER
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. FERNANDO ANTONIO TASSO
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA
DENISE
ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 11472)
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANO MORAL Cancelamento
de voo
Redução do valor da indenização fixada na sentença, em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e de
razoabilidade, levando em consideração que o serviço de
transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo a autora chegado
ao seu destino, embora com atraso, decorrente da necessidade
de reparos na aeronave, necessários à segurança do voo

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA
DE VOTOS.
Trata-se de “ação de indenização por danos morais e
materiais”, ajuizada por GABRIEL HAHN SCHAEFFER contra LATAM
AIRLINES GROUP S/A, julgada procedente pela respeitável sentença de fls.
75/77, cujo relatório adoto, que condenou a ré “a pagar ao autor uma
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, corrigida
monetariamente desde o trânsito em julgado desta sentença e acrescida de
juros legais desde a data do evento danoso. Em virtude da sucumbência da
ré, condeno-a ao pagamento integral das custas processuais e honorários
advocatícios devidos à parte adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da
condenação, tendo em vista os elementos balizadores que constam do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
Inconformada, a ré recorreu (fls. 80/100), ficando adotado
o seguinte relatório da lavra da ilustre Desembargadora Relatora sorteada, que
ficou vencida:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1113697-46.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 3/4
“VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido formulado na
inicial para condenar a ré a pagar ao autor uma indenização por danos morais no
importe de R$ 10.000,00, corrigida monetariamente desde o trânsito em julgado
desta sentença e acrescida de juros legais desde a data do evento danoso.
Em virtude da sucumbência da ré, condenou-a ao
pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios devidos à
parte adversa, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, tendo em vista
os elementos balizadores que constam do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Insurge-se a ré, alegando, em síntese, que o dia do voo da
parte Requerente, aconteceu um problema técnico na aeronave, ou seja, um
imprevisto de manutenção e após a verificação do problema pela equipe
responsável, foi informado que o voo deveria ser cancelado, haja vista a
prioridade pela segurança dos passageiros e tripulação; referida manutenção não
é programada haja vista que o problema técnico apontado pela aeronave era
imprevisível; verifica-se a ocorrência de excludente de responsabilidade civil do
caso fortuito/força maior; a manutenção é fator de atraso ou cancelamento de
alguns voos; realocou a parte Requerente em outro voo, sendo certo que ela
conseguiu chegar ao seu destino sem qualquer outra intercorrência; o
cancelamento do voo do Requerente, portanto, causou-lhe, no máximo,
insatisfação, apreensão, desgosto, isto é, mero aborrecimento; não há nexo de
causalidade entre a conduta do réu e eventual dano sofrido pela parte autora e
que não se mostra cabível uma condenação a título de danos morais no
montante de mais de R$ 10.000,00.
Pleiteia o provimento do recurso, para que sejam afastadas
as indenizações por danos morais e materiais. Caso não seja este o
entendimento, pede que seja reduzida a indenização para patamares razoáveis.
Houve as contrarrazões.
É o relatório.”
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1113697-46.2018.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 4/4
Respeitado
o
entendimento
da
Eminente
Relatora
sorteada, o recurso comporta parcial provimento
Com efeito, a pretensão do autor de receber indenização
está fundada no cancelamento do seu voo, que acarretou tempo de espera no
aeroporto, superior a nove horas.
Todavia, levando em conta as peculiaridades do caso, o
valor arbitrado na respeitável sentença, a título de indenização por dano moral,
isto é, R$ 10.000,00 merece redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
A
referida
quantia
atende aos
critérios
de
proporcionalidade e de razoabilidade, levando em consideração que o serviço de
transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo a autora chegado ao seu
destino, embora com atraso, decorrente da necessidade de reparos na aeronave,
necessários à segurança do voo.
Ante o exposto, por maioria de votos, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização por dano moral para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ficam prequestionadas as matérias alegadas
pelas partes, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR DESIGNADO